Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717025-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL MAGALHAES VALVERDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas, sendo o primeiro à pena de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e o segundo à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias, ambos em razão do transporte de 96,88 gramas de cocaína em contexto interestadual. Alegam nulidade na abordagem policial. Requerem a absolvição por erro de tipo e insuficiência de provas para condenação ou a desclassificação para consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a legalidade da abordagem policial e das provas obtidas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal; (iii) analisar a dosimetria das penas aplicadas aos réus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial deve ser considerada legítima, pois fundada em elementos concretos, como comportamento suspeito dos ocupantes do veículo e o arremesso de objeto contendo droga pela janela. 4. As provas, incluindo depoimentos harmônicos de policiais, apreensão da droga e laudos periciais, são consideradas suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico. 5. Diante da prova produzida não se acolhe a alegação de que os réus desconheciam que estava sendo transportada cocaína no veículo, haja vista os resquícios a aparentes. 6. Rejeita-se a tese de desclassificação para consumo próprio, uma vez que a quantidade e circunstâncias comprovam a destinação à difusão ilícita. 7. O concurso de pessoas torna a conduta mais reprovável e, por isso, autoriza o aumento da pena-base pela consideração desfavorável da pena-base. Tratando-se de cocaína, entorpecente de alta nocividade, e sendo expressiva a quantidade, correta a elevação da pena-base. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema no 712), é possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, todavia, devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena a fim de evitar o bis in idem. Dessa forma, no caso analisado, aplica-se a redução na razão de 2/3 (dois terços). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do réu Emerson parcialmente provido e apelo do réu Gabriel não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 20 e 29; CPP, arts. 386, II, III e VII; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; AgRg no HC n. 893.455/PR; Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2024 e AgRg no REsp n. 2.059.270/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 4/3/2024. TJDFT, Acórdãos 1805672, 1882080 e 1760626, 1a Turma Criminal, julgados em 2024, 2024 e 2023, respectivamente. Acórdão 1897084, 3a Turma Criminal, julgado em 2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 244 do CPP, suscitando a ilegalidade da busca pessoal/veicular, em razão da total inexistência de fundada suspeita para o ato; c) artigos 6o, inciso III e 199, ambos do CPP e 33 da Lei 11.343/06, defendendo inexistir provas idôneas para a sua condenação. Assevera que restou evidenciado que o recorrente estava em erro de tipo, tendo em vista que não tinha ciência do propósito da viagem contratada e, muito menos, do conteúdo da bolsa buscada pelo corréu. Afirma que foi considerada como lícita, e, ainda por cima, foi utilizada como elemento de prova para manter a condenação, a suposta confissão tomada ao arrepio da determinação legal. Defende que, ao deixar de registrar a alegada existência de cartão e sujidades no veículo, foi retirada do recorrente qualquer possibilidade de demonstrar o contrário do alegado para confirmar hipótese acusatória, ou seja, que não havia resquício da droga no veículo ou qualquer outro elemento que o levasse a concluir pela existência do entorpecente no carro, restando caracterizada a perda de uma chance probatória; d) artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que houve indevida valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria. Requer sejam os signatários intimados da data em que o presente recurso especial será levado a julgamento para que possam promover sustentação oral perante essa Corte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois afirma a Corte Superior que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta afronta ao artigo 244 do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “Assim, não há qualquer ilegalidade na abordagem pessoal e na vistoria veicular, uma vez que os policiais agiram dentro da razoabilidade e do que se espera da atividade ostensiva, com base em fundada suspeita a fim de acolher o pleito recursal” (ID 69039171), seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso III e 199, ambos do CPP e 33 da Lei 11.343/06, 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A defesa do réu Gabriel pugna pela absolvição, nos termos do art. 20 do Código Penal c/c art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por erro de tipo e, por consequência, da ausência do elemento subjetivo do tipo. Alternativamente, requer a absolvição por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Aduz que o réu era motorista e estava realizando uma “corrida particular” para o réu Emerson, não tinha ciência do propósito da viagem contratada e, muito menos, do conteúdo da bolsa dispensada, circunstância que no seu entender configuraria erro de tipo. Referido pleito defensivo não merece prosperar. Os policiais, ressaltaram que dentro do veículo eram visíveis os sinais de que a droga havia sido manipulada ali, pois foi encontrado um cartão de crédito e os bancos apresentavam resquícios de pó branco (cocaína). Em tal situação, não há como afirmar que Gabriel desconhecia a existência do entorpecente. Ademais, a defesa, sequer, comprovou o prévio ajuste da suposta corrida (pelo WhatsApp, no caso), nem produziu qualquer outra prova suficiente para comprovar referida alegação. A documentação juntada (ID 65476226 – Pág. /3), referente ao cadastro na plataforma Uber, apenas atesta o cadastro do veículo VW/Gol de placa RFR3E13, não menciona os dados do motorista. Ademais, na data dos fatos (30/04/2024), não há qualquer registro de realização de viagem que se alinhasse ao caso sob análise. Portanto, comprovado que o réu Gabriel sabia do transporte de droga em seu veículo, tendo aderido à conduta, não cabe absolvição. o inviável a absolvição. .... A análise desfavorável da circunstância judicial referente à culpabilidade mostra-se adequada, pois, ainda que o Ministério Público não tenha capitulado o concurso de agentes, foi devidamente descrito na denúncia, sendo comprovada a prática do tráfico em concurso de pessoas, o que justifica, na individualização da pena, o seu reconhecimento. Portanto, a comunhão de esforços e desígnios para a prática do crime torna a conduta mais gravosa e justifica a majoração da pena-base por sua avaliação desfavorável. Nesse sentido, entendimento desta Turma: ... No que concerne à valoração negativa das circunstâncias do crime, também foi corretamente aplicada. Considerada a apreensão de cocaína e em quantidade relevante (96,88g), justifica-se a valoração desfavorável e a consequente exasperação da pena. (ID 69039171). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida intimação do advogado para a realização de sustentação oral, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023